Tribunal: CARF
Processo: 10880.933189/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.933189/2018-41
ACÓRDÃO
3101-004.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NATURA COSMETICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
EMENTA:
ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO COMPROVADO.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais
acima mencionadas
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: a) Por maioria de voto, em afastar a diligência,
vencido Conselheiro Renan Gomes Rego; Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para afastar o óbice quanto à ausência de DACON retificadora do período de 11/2011,
determinando que a autoridade de origem proceda à análise meritória do crédito solicitado.
Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Sabrina Coutinho Barbosa. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-004.076, de 24 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo
10880.655863/2016-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933189/2018-41
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de COFINS
não-cumulativa – mercado interno do 1o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em sede de Recurso voluntário, a parte requer, em síntese, caso entenda pela
necessidade de depuração das informações contábeis e fiscais da Recorrente, que determine a
conversão do feito em diligência, a fim de que a DRF possa validar a liquidez do crédito objeto do
PER sob análise, e, no mérito, dando prevalência ao princípio da verdade material, afaste o óbice
quanto à ausência de DACON retificadora do período de 04/2013, e declare a higidez do direito
creditório da Recorrente, relativo a COFINS do período 03/2013, objeto do PER sob análise.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Recurso tempestivo, passo à análise do mérito.

Nos termos do relatório, a discussão dos autos se dá quanto a parte do crédito
relativo a COFINS apurado pela Recorrente no período de 08/2010, uma vez que o
acórdão recorrido ratificou o despacho decisório, entendendo que a DACON
transmitida não comprovaria a existência do crédito declarado.
A Recorrente alega mero erro formal da aludida obrigação acessória.
Em nome da verdade material e outros princípios norteadores do processo
administrativo, o senhor Auditor Fiscal Herus de Souza Misquevis declarou seu
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933189/2018-41
3
voto, divergente da maioria, para "considerar procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório em litígio”.
Seus fundamentos, por relevantes, merecem ser destacados:
“A meu ver, a alegação de erro deve ser acatada. O valor do crédito descontado
informado no DACON de 11/2011 (R$ 997.979,08) é maior do que o valor do saldo
que o contribuinte apurou em relação ao mês de 08/2010 (R$ 737.221,81), o que já
é um indicativo de equívoco.
Além disso, verifica-se que no DACON referente ao mês de 08/2011, o contribuinte
apurou um saldo de créditos de R$ 1.144.320,23. Esse valor seria suficiente para
amparar o valor descontado em 11/2011 e nunca foi utilizado pelo contribuinte,
segundo consta nos sistemas da RFB (sistema “Créditos PIS/Cofins DACON”).
Entendo que não se mostra cabível no presente caso exigir do contribuinte a
apresentação de “escrituração contábil e demonstrações financeiras”, pois tais
elementos não se prestam ao controle e à verificação da utilização de saldos de
créditos de PIS e COFINS, o que é feito por meio do DACON (até 12/2013) e da EFD-
Contribuições (a partir de 01/2014).
Nesse ponto, destaco que quando o contribuinte tomou ciência do Despacho
Decisório já não era possível a retificação do DACON referente ao mês de 11/2011.
Diante disso, mesmo não tendo havido a correção da informação errônea contida
no DACON, considero possível reconhecer a existência de erro material relativo à
utilização do saldo de créditos do mês 08/2010 e deferir o direito creditório.
Portanto, voto no sentido de considerar procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório em litígio.”
Fato é que o acórdão recorrido concentrou sua análise na DACON do período de
11/2011, a qual a própria Recorrente admitiu ter sido preenchida com erro
quanto à identificação do período em que fora apurado o crédito utilizado para
desconto da COFINS apurada.
Ademais, o acórdão recorrido consigna que “não houve o envio de DACON
retificadores após a emissão do despacho decisório”. Outrossim, o CARF já se
posicionou no sentido de que erro formal não pode ser óbice ao reconhecimento
do direito creditório do contribuinte, como no Acórdão 9303008.635, nos
seguintes termos:
“(...) No curso de uma fiscalização ou diligência, constatado incongruência nos
dados do Dacon (ou de outra declaração entregue pelos contribuintes, inclusive a
DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de modo a resultar em
lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese de
incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a administração
tributária adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem
ser supridas por ato da própria administração. É o que se dá no caso sob análise,
já que o processamento do Dacon pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta
instituir controles nos sistemas eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em
período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933189/2018-41
4
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob
a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas. (...)”
Entendo, assim, que o fisco não pode se negar a analisar a documentação
comprobatória do direito creditório apresentada pelo contribuinte, por motivos
formais de erro no preenchimento da DACON.
Analisando a documentação apresentada constata-se que o Recorrente comprova
o equívoco alegado, senão vejamos:

De um total de R$ 1.219.738,65, ao ser descontado o valor de R$ 482.516,84
resulta no valor de R$ 737.221,81, ou seja, exatamente o valor do crédito objeto
do PER ora em análise.
Entendo assim, que o equívoco restou devidamente comprovado. Ao indicar na
apuração de COFINS do período de 11/2011 a título de desconto/compensação
crédito de COFINS vinculado à receita não tributada no mercado interno do
período de 08/2010 ao invés de indicar o desconto de créditos de COFINS do
mesmo tipo do período de 08/2011.
Apesar de sugerida pelo Conselheiro Renam Gomes Rego, rejeito a diligência para
afastar o óbice quanto à ausência de DACON retificadora.

Ante o exposto, afasto a diligência e dou provimento parcial ao recurso, para
afastar o óbice quanto à ausência de DACON retificadora do período de 11/2011,
determinando que a autoridade de origem proceda à análise meritória do crédito
solicitado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a diligência e no
mérito em dar provimento parcial ao recurso, para afastar o óbice quanto à ausência de DACON
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.079 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933189/2018-41
5
retificadora do período de 11/2011, determinando que a autoridade de origem proceda à análise
meritória do crédito solicitado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original